Tribunal: STF
Processo: RHC 206301
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    1. Trata-se de recurso ordinário em Habeas Corpus (eDOC 26) impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 24):
    “AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. AÇÃO DE ALIMENTOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO QUE DETERMINA O PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DO WRIT . UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência desta egrégia Corte Superior, não cabe habeas corpus contra acórdão de apelação que analisa o mérito da questão relativa à execução de alimentos, ante a possibilidade de interposição de recurso específico, salvo se houver manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 2. Na espécie, ausente qualquer ileglidade ou teratologia da decisão proferida pelo Tribunal de origem, pois nem sequer houve a determinação de encarceramento do paciente, tendo sido o writ utilizado, na verdade, como sucedâneo recursal. 3. Agravo interno desprovido.”
    Busca-se, em suma, o reconhecimento de nulidade no trâmite da apelação para prosseguimento da execução de alimentos, pois “A obrigação é inexigível porquanto o paciente pagou o valor de um terço dos seus rendimentos líquidos ao seu filho, conforme provam os recibos de fls. 18/19 da peça n.º 1, vl 1, “íntegra do processo originário” (eDOC 26, p. 3).
    Aduz que “a obrigação também é ilíquida porquanto o seu filho (exequente) não provou os rendimentos do paciente, o que era imprescindível para aferir o valor do crédito alimentício.” (eDOC 26, p. 3) 
    O Ministério Público Federal opinou pelo não conhecimento do recurso (eDOC 46).
    2. Cabe salientar a inadequação do habeas corpus para fins de debate da questão subjacente.
    Com efeito, a Constituição da República (art. 5°, LXVIII) assenta o cabimento de “habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder”.
    Porém, nem todo ato jurisdicional proferido no âmbito da execução de alimentos legitima o manejo do habeas corpus, relevantíssima garantia com assento constitucional que conta com diversas particularidades processuais direcionadas a fazer frente, a tempo e modo, à tutela do estado de liberdade do cidadão. 
    A jurisprudência desta Suprema Corte sedimentou-se no sentido de que, para fins de adequação do habeas corpus, o direito de locomoção deve ser objeto ou de coação efetiva ou de ameaça concreta, em ambas as hipóteses fruto do ato apontado como coator que alegadamente configuraria ilegalidade ou abuso de poder. 
    Em outras palavras, o cabimento da impetração passa, de modo indispensável, pela afirmação de que o direito de locomoção do paciente encontra-se lesado ou concretamente ameaçado por decorrência do pronunciamento impugnado. 
    Esse quadro, contudo, não se verifica na impetração do presente habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça. Em sentido semelhante, cito elucidativo precedente:
    “Com a cessação, em 1926, da doutrina brasileira do ‘habeas corpus’, a destinação constitucional do remédio heróico restringiu-se, no campo de sua específica projeção, ao plano da estreita tutela da imediata liberdade física de ir, vir e permanecer dos indivíduos, pertencendo, residualmente, ao âmbito do mandado de segurança, a tutela jurisdicional contra ofensas que desrespeitem os demais direitos líquidos e certos, mesmo quando tais situações de ilicitude ou de abuso de poder venham a afetar, ainda que obliquamente, a liberdade de locomoção física das pessoas. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem salientado que, não havendo risco efetivo de constrição à liberdade de locomoção física, não se revela pertinente o remédio do ‘habeas corpus’, cuja utilização supõe, necessariamente, a concreta configuração de ofensa, atual ou iminente, ao direito de ir, vir e permanecer das pessoas.” (HC 83966 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23/06/2004, grifei)
    Ainda nessa linha:
    “A liberdade de locomoção, bem jurídico tutelado pelo Habeas Corpus, tem como pressupostos constitucionais a efetiva vulneração ou ameaça, em razão de ilegalidade ou abuso de poder desse direito, restando inviável sua utilização nas hipóteses de ausência demonstração objetiva e concreta da ameaça ou constrição ilegítima ao direito de liberdade de locomoção do paciente.” (HC 123784 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 28/08/2018)
    “...Ora, o Habeas Corpus exige a demonstração de constrangimento ilegal que implique coação ou iminência direta de coação à liberdade de ir e vir. Com efeito, não cabe vulgarizar e banalizar a garantia fundamental do writ, ‘empregando-a se não há prisão ou constrangimento atual, iminente ou pelo menos próximo à liberdade de locomoção’ (HC 103.779, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 1º/8/2012). Nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal, ‘conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção’. À míngua de risco ao direito de liberdade do paciente, é incabível o presente writ. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS.” 
(HC 166210, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, julgado em 13/12/2018, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-271 DIVULG 17/12/2018 PUBLIC 18/12/2018) 
    Nessa mesma direção, observo que já decidi em idêntico sentido, conforme se infere de acórdão de minha lavra em julgamento implementado na seara do Plenário desta Corte: 
    “O habeas corpus destina-se, por expressa injunção constitucional (art. 5°, LXVIII), à tutela da liberdade de locomoção, desde que objeto de ameaça concreta, ou efetiva coação, fruto de ilegalidade ou abuso de poder.” (HC 152752, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 04/04/2018, grifei)
    Por tais razões, ao não depreender ameaça concreta ao direito de locomoção do paciente, concluo pela inadequação do habeas corpus, impetrado originariamente perante o Superior Tribunal de Justiça, não havendo razões para a reforma da decisão recorrida. 
    3. Diante do exposto, nos termos do art. 21, §1°, RISTF, nego seguimento ao recurso, por ser manifestamente inadmissível.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 14 de outubro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente